Tribunal: TJDFT
Processo: 0019382-51.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0019382-51.2016.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) REQUERENTE: ANA KARINA MILITAO VILAS BOAS REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Compulsando os autos, verifica-se que foi juntado aos autos, ID 11170719, ofício do Conselho Especial no qual se informa o cancelamento da presente requisição de pagamento. É o relatório do necessário. Decido. Diante disso, considerando o conteúdo do noticiado no ofício ID 11170719, determino o cancelamento da presente RPV, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006. Após o devido cancelamento, arquivem-se. Oficie-se ao ente devedor informando-o acerca do cancelamento acima mencionado. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios